Tribunal: TJES
Processo: 0002543-68.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002543-68.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MINETE

APELADO: MADEIREIRA PEDRA AZUL LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO IN
TERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
I
NTEMPESTIVIDADE - ADVOGADO QUE PATROCINA AMBOS OS LITISCONSORTES - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM DATAS DISTINTAS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO - PRIMEIRA CIENTIFICAÇÃO
–
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em processos eletrônicos, o termo inicial do prazo recursal é a data em que o advogado tem ciência inequívoca da intimação, seja por ato voluntário ou automaticamente após o prazo legal de 10 dias, conforme art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006.

2. Conforme
já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania,
“
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso
” (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

3
.
Estando as
partes representadas pel
o mesmo patrono nos autos
, a ciência d
a sentença
, registrada voluntariamente pelo sistema em relação a apenas um dos litisconsortes, implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes,
iniciando-se, a partir da primeira intimação,
o prazo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ALEXANDRE MINETE contra a decisão monocrática id 7062198, da lavra do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que negou seguimento ao recurso de apelação por si interposto, por reconhecer a intempestividade.

Em suas razões id 7380607, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, que houve equívoco quanto à consideração do termo inicial do prazo recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 8299907), por meio das quais pugna pela manutenção da decisão impugnada.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002543-68.2016.8.08.0049

AGRAVANTE: ALEXANDRE MINETE

AGRAVADA: MADEREIRA PEDRA AZUL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ALEXANDRE MINETE contra a decisão monocrática id 7062198, da lavra do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que negou seguimento ao recurso de apelação por si interposto, por reconhecer a intempestividade.

Em suas razões id 7380607, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, que houve equívoco quanto à consideração do termo inicial do prazo recursal.

Pois bem.

Pelo presente, o Agravante impugna a decisão interlocutória id 7062198, da lavra do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que considerou intempestivo o recurso de apelação id 6006415.

Em suas razões recursais, alega Agravante que a decisão monocrática ora impugnada equivocadamente considerou como data inicial do prazo recursal a data de ciência voluntária da intimação eletrônica, ocorrida em 19.07.2023, em relação à parte Jurredy Sary Eldin de Oliveira Minete.

Acrescenta que a expedição da intimação eletrônica direcionada ao Agravante ocorreu em 14.07.2023, mas a ciência fora efetivada somente em 24.07.2023, após o prazo de dez dias corridos sem consulta voluntária, conforme o art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006.

Aduz, assim, que o prazo final para interposição do recurso seria 15.082023, considerando o feriado de 11 de agosto de 2023, conforme Ato Normativo 220/2022, de modo que o recurso se apresenta tempestivo por ter sido protocolado na referida data.

Em que pese as alegações, observa-se dos autos que a presente ação monitória fora ajuizada pela Agravada em face do ora Agravante e de Jurredy Sary Eldin de Oliveira Minete, estes últimos atuando nos autos em litisconsórcio passivo, representados pela mesma advogada, a Dra. Noêmia Zambon Weyn (OAB/ES 15.124).

Consoante cediço, em se tratando de processo eletrônico, o termo inicial do prazo para interposição de recursos é a data pela qual o procurador obtém ciência inequívoca da decisão objeto da intimação, o que pode ocorrer por ato voluntário do advogado ou automaticamente, após o transcurso do prazo legal para tanto, reputando-se intimado o causídico no último dia, conforme dispõe o art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006,
in verbis:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso
” (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

No caso vertente, cuidando de partes representadas pela mesma advogada, tem-se que a ciência da sentença, registrada voluntariamente pelo sistema em relação a apenas um dos litisconsortes, implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes patrocinadas, sendo este o marco inicial do prazo recursal.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO RECURSO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO FORMAL. VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, em face de decisão unilateral do relator caberá a interposição de agravo interno, razão pela qual se mostra cabível a espécie recursal utilizada.

2. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

3. O Provimento nº 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2º, e 60, hipótese de ciência inequívoca do conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação.

4. Sendo os litisconsortes passivos defendidos pelo mesmo corpo jurídico de advogados, a intimação formal dirigida a um deles caracteriza a ciência inequívoca do teor da sentença, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior intimação da Agravante, ocorrida quando o sistema registrou a ciência dela.

5. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.

6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07147244320218070007 1662375, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCESSO QUE TRAMITOU POR MEIO VIRTUAL (PROJUDI) NO JUÍZO INAUGURAL.
MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. LEITURA DE INTIMAÇÃO REALIZADA EM DATAS DIVERSAS PARA CADA LITISCONSORTE.
AGRAVANTES REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO QUE DEVE INICIAR NA DATA PELA QUAL O CAUSÍDICO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO ATACADA. PRAZO INICIADO A PARTIR DA PRIMEIRA" LEITURA DE INTIMAÇÃO "NO SISTEMA PROJUDI.
RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE." (TJPR - 14ª C.C Cível - AI - 1161652-9 - Pato Branco - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 09.04.2014)

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADVOGADO QUE REPRESENTA AMBOS OS LITISCONSORTES - INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM DATAS DISTINTAS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO NA PRIMEIRA CIENTIFICAÇÃO - ULTRAPASSAGEM DO QUINQUÍDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
Estando os litisconsortes representados nos autos por advogado em comum, o prazo recursal, quando cientificados de decisão em datas distintas, se inicia da primeira cientificação, momento em que o representante de ambos tomou inequívoca ciência do julgado.
Na hipótese, ultrapassado o prazo legal de cinco dias, a contar da ciência inequívoca do acórdão, imperativo o reconhecimento de intempestividade dos embargos declaratórios manejados. (TJTO , Apelação Cível, 0020477-61.2016.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Assim, tem-se que a decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a legislação processual que rege a matéria bem como com a jurisprudência pátria, de modo que não merece acolhida a irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.